Tribunal: TJDFT
Processo: 0709592-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. AUSÊNCIA DE PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS FATURAS VENCIDAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexigibilidade de débito referente à fatura de prestação de serviço de internet, vendida em setembro/2020; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais. Recurso da parte autora postula a reforma no ponto que a condenou no pedido contraposto, para pagar as faturas vencidas em janeiro, fevereiro e março/2021.
2 – Gratuidade de justiça. A recorrente reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Prestação de serviços de internet. Ausência de paralização do serviço. Obrigação de o consumidor efetuar o pagamento das faturas. Pedido contraposto. Na forma do art. 4o, inciso IV, Anexo I, da Resolução 632/2014 da Anatel – Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, incumbe ao consumidor, entre outras, efetuar pontualmente o pagamento das faturas da prestação do serviço. Dispõe ainda o art. 95, do mesmo regulamento, que é vedada a cobrança da assinatura no período de suspensão total do serviço. A autora apenas se insurge contra a condenação no pedido contraposto, consistindo em pagar as faturas de internet vencidas em janeiro, fevereiro e março/2021. Não há evidências de que a prestação do serviço foi paralisada. A autora apenas afirma que não era satisfatório, o que, de certa forma, era esperado em decorrência da redução da velocidade (art. 92, inciso III, Anexo I, Resolução 632/2014 da Anatel) motivada por problemas no processamento do pagamento da fatura de setembro/2020 por erro de digitação ou leitura do código de barras pelo banco recebedor, que só foi superado por novo pagamento da fatura em dezembro/2020. Esse ponto não é impugnado no recurso. Nesse quadro, é de se reconhecer que o serviço esteve disponível no período, pelo que o consumidor deve efetuar o pagamento das faturas correspondentes. Recurso a que se nega provimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 600,00, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o cc. art. 55, Lei 9.099/1995), com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem.
E